Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701824-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VENANCIO DE ARAUJO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO VENÂNCIO DE ARAÚJO FILHO contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, na ação ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos no 0760747-83.2022.8.07.0016), indeferiu o pedido de antecipação de tutela para obrigar o agravado a fornecer o tratamento de oxigenioterapia hiperbárica, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por FRANCISCO VENANCIO DE ARAÚJO FILHO, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer o TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, não padronizado no SUS, ID 142339655. Autos relatados na Decisão ID 143223305. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 143015194, proferida em 18/11/2022, foi negada a antecipação da tutela, ressalvada a possibilidade de reanálise após a Nota Técnica. Na Nota Técnica ID 146186898, de 03/01/23, o NATJUS considerou a demanda justificada com ressalvas. O Ministério Público, ID 146529373, oficiou pelo deferimento da liminar. A parte autora, ID 146597973, a parte autora reiterou o pedido liminar. Todavia, na Nota Técnica ID 146186898, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS consignou: CONSIDERANDO que o paciente tem história de erisipela/celulite no membro inferior direito com lesões ulceradas refratárias, tratadas com antibioticoterapia, debridamento e curativos seriados; CONSIDERANDO que consta acostado aos autos avaliação de médico hiperbarista, com indicação, inicialmente de 30 sessões; CONSIDERANDO que as evidências mostram que o oxigênio hiperbárico possa beneficiar alguns tipos de feridas; CONSIDERANDO que a oxigenoterapia hiperbárica pode ser considerada em situações de feridas crônicas que não responderam às intervenções convencionais; CONSIDERANDO que a oxigenoterapia hiperbárica (OHB) é reconhecida pela ANVISA e pelo CFM, com indicações claras estabelecidas; CONSIDERANDO que a situação da demandante, por ser caracterizada por ferimento de difícil cicatrização, está elencada nas indicações formais para a aplicação do tratamento requerido, conforme consta na resolução do CFM e ANVISA e Consenso Europeu de Medicina Hiperbárica de 2017; CONSIDERANDO que o procedimento pleiteado não está disponível no SUS, entretanto é disponibilizado no Hospital das Forças Armadas (HFA); Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que já foram utilizadas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, sem sucesso na cicatrização da ferida. Entretanto, cabe ponderar que as evidências de eficácia da oxigenoterapia hiperbárica são controversas, em sua maioria, e de baixa qualidade, havendo incertezas quanto ao benefício concreto; todavia, a indicação é respaldada pelo Consenso Europeu de Medicina Hiperbárica e pela normatização do Conselho Federal de Medicina, mas não é mencionada especificamente nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. 8. Há evidências científicas? Sim, porém, de baixa qualidade. 9. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995 traz a definição de urgência e emergência: Define-se por “URGÊNCIA” a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por “EMERGÊNCIA” a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Assim, não se pode considerar o caso analisado como urgência ou emergência médica. 1 _ Da análise dos autos, diante (I) do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do TJDFT que, após a avaliação do caso específico da parte autora e da literatura médica, concluiu serem limitados os benefícios clínicos, havendo evidências científicas controversas e, a maioria, de baixa qualidade; (II) da sobrecarga do sistema de saúde pública e da necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais; (III) do entendimento deste Juízo de Saúde Pública de que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independentemente da análise do custo-benefício, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe de recursos ilimitados; (IV) mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência. [...] Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) a Constituição Brasileira garante a inviolabilidade do direito à vida e impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 2) não há expressa vedação legal ao fornecimento, pelo SUS, de medicamentos registrados pela Anvisa, mas que, por qualquer razão, não foram incluídos em relações de medicamentos dos entes federados nem tiveram as suas evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança avaliadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC); 3) no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ definiu os requisitos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS; 4) o serviço de oxigenoterapia hiperbárica é fornecido no Hospital das Forças Armadas (HFA); 5) o agravante tem erisipela/celulite no membro inferior direito; 6) já realizou tratamento com antibióticos, por via oral e venosa, vários debridamentos, mas persiste com lesão ulcerada de difícil fechamento mesmo com curativos seriados feitos no Hospital regional de Taguatinga; 7) conforme o relatório médico, este tipo de lesão pode evoluir com infecções locais e generalizadas, aumentando sobremaneira o risco de amputação do membro inferior direito e, até mesmo, o risco de óbito; 8) o agravante não tem condições financeiras de arcar com o tratamento; 9) o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) considerou a demanda justificada com ressalvas, uma vez que “já foram utilizadas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, sem sucesso na cicatrização da ferida”; 10) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela para que o agravado forneça o tratamento de oxigenioterapia hiperbárica em no máximo 5 dias; 11) no mérito, requer a confirmação da liminar e reforma de decisão agravada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados constata-se a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal almejada. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência de natureza antecipatória a fim de obrigar o agravado a fornecer o tratamento de oxigenioterapia hiperbárica ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. De acordo com o relatório médico emitido em 26/10/2022 pelo Dr. Brener Rafael Nascimento, CRM/DF 26275, médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o agravante foi internado devido à quadro de erisipela/celulite em membro inferior direito em julho/agosto de 2022, fez usos de antibióticos e, atualmente, faz acompanhamento com trocas de curativos no Hospital Regional de Taguatinga. Por causa do mesmo quadro clínico, o médico assistente encaminhou o agravante para tratamento no Centro Hiperbárico de Brasília (ID. 42911572 – Pág. 15). No Centro Hiperbárico de Brasília, foi constatada, em membro inferior direito, a presença de lesão ulcerada de difícil fechamento mesmo após debridamentos, antibióticos e curativos seriados. Segundo o relatório médico emitido em 04/11/2022 pelo do Dr. Thales da Rocha Caetano, CRM 18505/DF, há infecção profunda de partes moles com tecido necrosado, sendo recomendada 30 sessões iniciais de oxigenioterapia hiperbárica. Foi ressaltado que o tipo de lesão pode evoluir com infecções locais e generalizadas, risco de óbito do paciente ou amputação do membro inferior direito (ID. 42911572 – Pág. 16/19). O Distrito Federal, através da Diretoria de Serviços de Urgências, Apoio Diagnóstico e Cirurgias, negou o fornecimento do tratamento sob o argumento de que “não encontro menção a doença vascular diagnosticada que motive a realização do procedimento proposto” (ID. 42911572 - Pág. 49). Da nota técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, extrai-se que (ID. 42911572 – Pág. 98): A Resolução 1.457/95 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que regulamenta a oxigenoterapia hiperbárica como atividade terapêutica, lista as condições clínicas para as quais ela é reconhecidamente aplicável: [...] lesões refratárias: úlceras de pele, lesões pé-diabético, escaras de decúbito, úlcera por vasculites autoimunes, deiscências de suturas; [...] Revisões sistemáticas concluíram que, embora o oxigênio hiperbárico possa beneficiar alguns tipos de feridas (por exemplo, úlceras diabéticas), não há evidências suficientes para apoiar o uso rotineiro. Assim, é razoável concluir que a OHB pode ser considerada em situações de feridas crônicas que não responderam às intervenções convencionais, em estados relativamente isquêmicos onde a revascularização não é uma opção e no cenário de osteonecrose subaguda não passível de excisão cirúrgica. [...] CONSIDERANDO que o paciente tem história de erisipela/celulite no membro inferior direito com lesões ulceradas refratárias, tratadas com antibioticoterapia, debridamento e curativos seriados; CONSIDERANDO que consta acostado aos autos avaliação de médico hiperbarista, com indicação, inicialmente de 30 sessões; CONSIDERANDO que as evidências mostram que o oxigênio hiperbárico possa beneficiar alguns tipos de feridas; CONSIDERANDO que a oxigenoterapia hiperbárica pode ser considerada em situações de feridas crônicas que não responderam às intervenções convencionais; CONSIDERANDO que a oxigenoterapia hiperbárica (OHB) é reconhecida pela ANVISA e pelo CFM, com indicações claras estabelecidas; CONSIDERANDO que a situação da demandante, por ser caracterizada por ferimento de difícil cicatrização, está elencada nas indicações formais para a aplicação do tratamento requerido, conforme consta na resolução do CFM e ANVISA e Consenso Europeu de Medicina Hiperbárica de 2017; CONSIDERANDO que o procedimento pleiteado não está disponível no SUS, entretanto é disponibilizado no Hospital das Forças Armadas (HFA); Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que já foram utilizadas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, sem sucesso na cicatrização da ferida. (grifo nosso) Apesar de a justificativa do Distrito Federal para negar o procedimento seja a ausência de menção à doença vascular, a nota técnica do NATJUS considera a indicação do tratamento pertinente e de acordo com a Resolução no 1.547/95 do Conselho Federal de Medicina. A ressalva do NATJUS ao tratamento indicado está relacionada à pouca evidência científica. Porém, já foram utilizadas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, sem sucesso na cicatrização da ferida. Há graves riscos à saúde e vida do agravante. As fotos das lesões no membro inferior direito do agravante demonstram a gravidade da situação e condiz com o risco de evolução para infecções generalizadas, com consequente amputação da perna direita e até óbito (ID. 42911572 – Pág. 32/33). Ademais, caso não se verifique qualquer evolução clínica após iniciado o tratamento com a oxigenioterapia hiperbárica, o tratamento pode ser suspenso. A incapacidade financeira do agravante também está comprovada, pois ele é lanterneiro e apresentou declaração de hipossuficiência (ID. 42911572 – Pág. 12). O Ministério Público oficiou, em duas oportunidades, pela concessão da tutela de urgência (ID. 42911572 – Pág. 62/64 e 115). A probabilidade do direito é evidente no caso dos autos, tendo em vista que a saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal. O artigo 196 da Constituição da República estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal disciplina a matéria: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei”. O risco de dano é clarividente, porque foi esclarecido pelo médico que há risco de infecção generalizada, amputação do membro inferior direito e morte. A determinação de fornecimento de tratamento médico não afronta o princípio da isonomia, nem caracteriza desrespeito, pelo Poder Judiciário, ao princípio da separação dos poderes. Na realidade, é decorrente da aplicação de dispositivos constitucionais, tendo em vista que o agravante teve seu direito à saúde violado. Cabe destacar que em se tratando de tratamento licenciado e comercializado regularmente no Brasil. De acordo com o Parecer Técnico no 36/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016[1], da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), “o procedimento OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA consta listado no Anexo I da RN no 387, de 2015, Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e deve ser obrigatoriamente coberto por planos de segmentação hospitalar (com ou sem obstetrícia) e por planos referência”. Há precedentes sobre o tema: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OXIGENOTERAPIA. CÂMERA HIPERBÁRICA. TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo com apresentação de contrarrazões pela parte autora. 2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo a submeter a parte autora ao tratamento médico vindicado (OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA), inclusive com as consultas e exames que se façam necessários, em hospital da rede pública, ou promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme relatório médico, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos. [...] 4. O artigo 6o da Constituição Federal dispõe: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." e, ainda, o artigo 196 também da Constituição especifica: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Precedente deste Tribunal: Acórdão n.984156, 20160110183562APO, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2016, Publicado no DJE: 27/01/2017. Pág.: 525/531, Acórdão n.939985, 20130110711977RMO, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Publicado no DJE: 16/05/2016. Pág.: 289/304 e (Acórdão n.742765, 20120110925345RMO, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/12/2013, Publicado no DJE: 13/12/2013. Pág.: 176). 5. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, sendo dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como fundamental da ordem social brasileira, não podendo o Distrito Federal se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos ao argumento de exigência de prescrição por médico pertencente à rede pública. 6. No caso dos autos, a parte autora/recorrida é portadora de aneurisma de aorta abdominal, com ferida em membro inferior direito com evolução há mais de 1 ano, com diagnóstico prévio de doença arterial obstrutiva periférica, e com história prévia de diversos episódios de ulcerações nos membros inferiores, já tendo realizado tratamento conservador (antibióticoterapia e curativos seriados) sem sucesso, e a negativa do tratamento poderá implicar em quadro infeccioso grave com necessidade de amputação dos membros inferiores (ID. 4802000 - Pág. 1/7). 7. Em se tratando de tratamento licenciado e comercializado regularmente no país, desde que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução no 211/2010, atualizada pela RN no 262/2011, na qual foi inclusa a oxigenoterapia hiperbárica no Rol de Procedimentos, este tratamento passou a ser de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde e seguradoras e deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente, como sendo o mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o cidadão. [...] (Acórdão 1117867, 07412453720178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no PJe: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA DE OFÍCIO. DIREITO INTERTEMPORAL. REGÊNCIA CPC/73. CONSOLIDAÇÃO. TRATAMENTO. OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA NECESSIDADE. COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. A Lei 13.105/15, em vigor a partir de 18 de março de 2016, não se aplica à análise de admissibilidade e mérito dos recursos interpostos contra decisão publicada antes desta data. Inteligência do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida (artigo 5o, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, CF). 3. Mantém-se a sentença que julgou procedente a pretensão de tratamento com sessões de Oxigenioterapia Hiperbárica (câmara hiperbárica) para cura de moléstia que compromete a qualidade de vida do paciente e pode vir a causar a amputação do membro afetado. 4. Remessa necessária desprovida. (TJ-DF - RMO: 20130110711977, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 04/05/2016, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/05/2016 . Pág.: 304) Portanto, demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, o pedido de tutela de urgência deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante o tratamento de oxigenioterapia hiperbárica, conforme o relatório médico juntados nos autos principais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao Juízo de origem para as medidas pertinentes para o cumprimento da tutela ora deferida. Intimem-se, inclusive o agravado para cumprimento da tutela antecipatória e, também, para responder ao presente recurso no prazo legal. [1] https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2016/parecer_2016_36.pdf BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2023 16:59:51. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador